Tribunal: TJDFT
Processo: 0727849-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PACIENTE QUE, JUNTO COM DOIS ADOLESCENTES, SUBTRAIU TELEFONES CELULARES DE DUAS VÍTIMAS, AMEAÇANDO-AS COM FACAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA QUE O CONDENOU EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente condenado por infringir os artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244-B, da Lei 8.069/90, porque transportou dois adolescentes até o local dos roubos e os aguardou na direção do veículo para dar a fuga.
2 A condenação à pena de reclusão em regime semiaberto é compatível com a manutenção da prisão preventiva, verificada a atualidade de seus requisitos. Trata-se de delitos graves e o paciente é réu em ação penal por fato semelhante. Além disso, a apelação defensiva será julgada em momento próximo e em caso de absolvição ou imposição de regime incompatível com a custódia cautelar, será relaxada.
3 Ordem denegada.